Tribunal: TJMT
Processo: 1057242-11.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057242-11.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MARIA JOSE REZENDE DE CASTRO E SILVA - CPF: 654.641.091-53 (RECORRIDO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), KELLY BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 052.437.171-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GOLPE DE PHISHING. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMOS E COMPRA EM CARTÃO DE CRÉDITO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS. DANO MORAL AFASTADO POR CULPA CONCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado contra sentença que declarou a inexistência de débitos referentes a dois empréstimos e a uma compra no cartão de crédito, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. A consumidora relatou ter sido vítima de golpe de falsa central telefônica, que resultou na realização de operações bancárias não reconhecidas. O banco sustentou culpa exclusiva da cliente e regularidade das transações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as operações bancárias contestadas são válidas ou configuram vício de consentimento decorrente de fraude; (ii) estabelecer se há dever de indenização por danos morais diante da fraude e da conduta das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação de empréstimos e a compra no cartão, realizadas mediante fraude, configuram vício de consentimento e não vinculam a consumidora.

4.

A instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação do serviço, pois autorizou operações incompatíveis com o perfil da cliente, sem acionar mecanismos de segurança aptos a prevenir fraude.

5.

O dever de indenizar por danos morais é afastado quando há culpa concorrente da vítima, que, ao interagir com os fraudadores, contribui para a ocorrência do evento danoso.

6.

A inexistência dos débitos deve ser mantida, mas a condenação ao pagamento de danos morais deve ser afastada.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1057242-11.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Banco do Brasil S/A

Recorrido(s):

Maria José Rezende de Castro e Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/10/2024 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso,
proponho

julgar

procedentes
os pedidos contidos na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1.
Declarar

a inexistência dos débitos CDC BB Crédito Salário, no valor: R$ 9.583,00, CDC BB 13° Salário, no valor: R$ 2.207,44, e a compra no cartão de crédito – valor: R$ 14.564,47;

2.
Condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso, por envolver
ilícito extracontratual
(Súmula 54 do STJ).

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

Na inicial, a autora relata que, em 21/09/2023, recebeu ligação de pessoa que se passou por funcionário da agência de Alto Araguaia/MT, com DDD 66, citando inclusive nomes de colaboradores e do gerente, induzindo-a a ir ao banco para suposta troca de pontos por milhas e recebimento de “cashback”. Durante a ligação, foi orientada a realizar procedimentos no aplicativo, momento em que percebeu notificação de acesso de novo dispositivo. Temendo fraude, contatou a central de atendimento (protocolo 20230512146) e alterou senhas. No dia seguinte, ao comparecer à agência, foi informada de que fora vítima de golpe de phishing, constatando-se contratações não reconhecidas: dois empréstimos (R$ 9.583,00 e R$ 2.207,44) e compra no cartão de crédito (R$ 14.564,47). Afirma que, embora tenha comunicado o fato e apresentado boletim de ocorrência, o banco não cancelou as operações nem restituiu valores, permanecendo o risco de negativação.

O Banco reclamado, por sua vez, alega culpa exclusiva da autora e ausência de falha em seus sistemas. Afirma que todas as transações contestadas ocorreram com cartão e senha pessoal, ou mediante liberação de QR Code para novo dispositivo, fornecido voluntariamente pela autora.

Pois bem. É incontroverso nos autos que a autora foi vítima de golpe de falsa central de relacionamento.

A contratação dos dois empréstimos em análise revela vício evidente. Embora tenham sido formalmente processados com a utilização de credenciais da correntista, tais autenticações foram obtidas mediante fraude, em contexto que afastou por completo a manifestação livre e consciente de vontade da autora.

É assente que negócios jurídicos firmados sob induzimento doloso não produzem efeitos válidos em desfavor do consumidor, sobretudo quando se trata de operações financeiras de alto risco, que impõem às instituições bancárias dever reforçado de diligência. O banco, ao autorizar simultaneamente a contratação de dois créditos, CDC BB Crédito Salário de R$ 9.583,00 e CDC BB 13º Salário de R$ 2.207,44, ambos em 21/09/2023 e ao liberar de imediato os valores, sem acionar mecanismos de segurança capazes de identificar a anomalia, incorreu em falha na prestação do serviço.

Releva notar, ainda, a completa incompatibilidade entre essas operações e o perfil da correntista, que possui renda modesta e histórico de movimentações restrito a quantias muito inferiores. A concessão de dois empréstimos de valor expressivo, no mesmo dia e praticamente no mesmo horário, ao lado de gastos elevados no cartão de crédito, destoou de maneira flagrante do comportamento habitual da conta e deveria ter acionado procedimentos de contenção por parte da instituição financeira.

No mesmo sentido, a utilização do cartão de crédito no valor aproximado de R$ 14.564,47, também em 21/09/2023, evidencia a mesma fraude. Embora a despesa tenha sido formalmente autorizada pelos sistemas eletrônicos, a autorização se deu mediante ardil que afastou qualquer manifestação consciente da titular. A instituição financeira, ciente do padrão de consumo modesto da correntista, deveria ter identificado a absoluta discrepância entre o histórico de gastos da cliente e a súbita realização de pagamentos de alto valor, providenciando bloqueio ou ao menos verificação prévia antes de consolidar a operação, o que igualmente caracteriza falha na prestação do serviço.

Tal evidência corrobora, de forma robusta, que a autora não participou conscientemente da contratação, tampouco poderia ser considerada responsável pelo desfecho danoso.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATOS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO -
EMPRÉSTIMO PESSOAL - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ERRO SUBSTANCIAL - PACTUAÇÃO INVÁLIDA - DEVOLUÇÃO DOS MONTANTES, EM DOBRO - CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL
- CABIMENTO. -
A força obrigatória dos Contratos cede às máculas que recaem sobre a manifestação volitiva, que têm o condão de tornar nulo ou anulável o negócio jurídico, o que ocorre nas hipóteses de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude - Quando comprovadamente realizada com vício de consentimento, a Avença é passível de anulação
- As pessoas jurídicas prestadoras de serviços respondem, objetivamente, por prejuízos decorrentes de falha na consecução de suas atividades, por se tratar de responsabilidade oriunda do risco do empreendimento -
As cobranças de parcelas, mediante consignações mensais em benefício previdenciário, com base em inválida e anulada contratação de Empréstimo Pessoal, evidenciam a má-fé no lançamento da operação financeira pelo Banco, autorizando a restituição das cifras nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

(TJ-MG - AC: 10000212642029001 MG, Relator.: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 23/03/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2022)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
GOLPE POR TELEFONE – OPERAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTA A PARTIR DE CONTATO TELEFÔNICO –– TANSFERÊNCIA BANCÁRIA EM VALOR SUPERIOR AO LIMITE DO CORRENTISTA A FAVORECIDO DESCONHECIDO – OPERAÇÃO ECONÔMICA ATÍPICA–
FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR CORRENTISTA QUANTO ÀS FORMAS DE CONTATO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS E BANCÁRIOS DO CORRENTISTA – FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO –– SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10098619620228110015, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 19/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2024)

Por fim, em relação a indenização por dano moral, entendo que deve ser afastada, pois, embora a situação tenha naturalmente causado desconforto e abalo emocional à autora, não se pode ignorar que ela contribuiu para o evento danoso, ao interagir com os fraudadores.

Tal circunstância afasta, a meu ver, a caracterização do dano moral indenizável, pois se verifica hipótese de culpa concorrente, que mitiga o dever de indenizar por danos extrapatrimoniais.

Ademais, não há nos autos comprovação de que o banco tenha adotado postura dolosa, vexatória ou desidiosa a ponto de agravar a situação da consumidora para além dos prejuízos patrimoniais já reconhecidos.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e afasto a condenação relativa a indenização pelo dano moral. Mantenho a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025